Tribunal: TJPA
Processo: 0802738-07.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802738-07.2020.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO MARCOS CHAVES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802738-07.2020.8.14.0051

APELANTE:
FRANCISCO
MARCOS CHAVES

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS A ADMISSÃO DA DEMANDA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS FORMULADO NA EXORDIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO AO MM. JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Extinção sem resolução de mérito com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC. Descabimento

2. Possível vislumbrar, ainda que minimamente, o interesse de agir da parte autora/recorrente, o qual restou consignado na petição inicial e evidenciado pelo extrato do empréstimo consignado (ID 6412093), ou seja, justamente a contratação que está sendo objeto de questionamento judicial na presente demanda.

3.
Nesses termos, a sentença recorrida deve ser
cassada
para afastar
a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial
e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de piso para que continue no exame da ação, julgando-a como entender de direito, com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, à vista de firmar entendimento quanto à inocorrência de causa madura, estando, assim, as demais teses invocadas prejudicadas.

4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular prosseguimento do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

FRANCISCO MARCOS CHAVES

e
apelado

ITAU UNIBANCO S.A.
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0802738-07.2020.8.14.0051

APELANTE:
FRANCISCO MARCOS CHAVES

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO MARCOS CHAVES

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO REVISONAL

DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
ajuizada por si em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que
é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social –INSS e que, recebe mensalmente aposentadoria por idade, salientando que em meados de março de 2017 firmou com a instituição requerida um contrato de empréstimo consignado, no valor de R$9.138,15 (nove mil cento e trinta e oito reais e quinze centavos) em 72 meses, com parcela no valor de R$281,00 (duzentos e oitenta e um reais).

Acrescentou que
após a assinatura do contrato, o requerente verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os

parâmetros determinado pela legislação vigente, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo determinou a emenda a petição inicial, para que o autor procedesse a juntada d
a cópia do contrato de

empréstimo referido na inicial.
(ID n. 6412097).

O autor atravessou petição (ID 6412099), informando que o
único documento que a parte autora possuía era o extrato do INSS, onde comprovava a existência do contrato e que, o banco não forneceu cópia do contrato de empréstimo, motivo pelo qual justificou o pedido de inversão do ônus da prova.

O magistrado indeferiu o pedido mencionado alhures, determinando, na oportunidade, nova emenda, a fim de que,
sob pena de indeferimento da inicial, o autor procedesse a comprovação do prévio requerimento administrativo formulado junto à instituição financeira ré, no intuito de resolver a lide relatada na inicial, salientando-se, ainda, que o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento da via administrativa, bem como

cópia do contrato firmado com o banco réu (ID 6412100).

O autor atravessou nova petição (ID 6412103).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6412104) que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita.

Inconformado,
FRANCISCO MARCOS CHAVES

interpôs recurso de Apelação (ID n. 6412107).

Sustenta que a sentença
proferida é totalmente desprovida de fundamentação legal, asseverando que inexiste, no presente feito, quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição

inicial.

Afirma que
todos os requisitos essenciais para propositura da ação se mostraram presentes, pontuando que acostou aos autos os documentos essências para o normal seguimento do feito, conforme foi requisitado pelo Juízo
a quo
, especialmente em relação ao detalhamento do contrato (nº 0030004077120170313), valor do contrato objeto do litígio assim como os

valores das parcelas.

Ressalta em que pese o notório saber jurídico do Magistrado de origem, emerge claro o equívoco da extinção do feito sem julgamento do mérito, pois cabe ao Apelado apresentar cópia do contrato, especialmente em ações revisionais de juros, tendo em vista que se trata da parte mais forte na relação de consumo tudo nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz ainda a inocorrência da ausência de pressupostos de

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim que a sentença guerreada teria violado o preceito fundamental do acesso à justiça,

princípio este que está consagrado em nossa Constituição Federal.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis conforme certidão ID n. 6412110.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 6446781), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 6795827.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença merece reforma, devendo ser reconhecida a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do mérito, evitando o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Pelo que se infere do cotejo dos autos, o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou o feito extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, sob a alegação de ausência de interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo do recorrente junto a instituição financeira demandada.

Ocorre que, conforme se observa dos autos, especialmente da exordial, o recorrente atendeu os requisitos elencados no art.
319
do
Código de Processo Civil
, a exemplo do endereçamento, qualificação das partes, elencando de forma concatenada os fatos e fundamentos jurídicos, o pedido e valor da causa, requerendo ainda, na oportunidade, a inversão do ônus da prova.

Note-se que a inicial foi instruída com os documentos pessoais do apelante, cálculo da ação revisional, espelho do empréstimo consignado, reforçando, após as decisões que determinaram a emenda para a juntada do contato, a necessidade de deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, alegando que a instituição financeira dispõe de meios para cumprir com tal determinação.

Assim, é possível vislumbrar, ainda que minimamente, o interesse de agir da parte autora/recorrente, o qual restou consignado na petição inicial e evidenciado pelo extrato do empréstimo consignado (ID 6412093), ou seja, justamente a contratação que está sendo objeto de questionamento judicial na presente demanda.

Somado a isso, observa-se ainda que a causa de pedir está bem delineada e se baseia na suposta ilegalidade da cobrança dos juros acima da taxa média de mercado, de sorte que, tendo a parte autora instruído o feito com os documentos necessários à formação da lide, não há que se falar em indeferimento da inicial.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

TRABALHADOR RURAL. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verifica-se que não há falar em ausência de interesse de agir, pela falta do prévio requerimento administrativo, porquanto se trata de pedido de restabelecimento de benefício anteriormente concedido. 2. Na hipótese, a sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, antes mesmo da citação e da instrução do feito, pelo que deve ser anulada para que o processo siga seu regular caminho. 3. Apelação parcialmente provida para anular a sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito, inclusive com a citação do INSS e abertura do prazo para contestação. (TRF-1 - AC: 10283886120194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 20/11/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 07/02/2020)

Assim, entendo que o prévio requerimento administrativo essencial para o ajuizamento da demanda de origem, de modo que faz-se mister a observância do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual está expressamente previsto no artigo
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal, in verbis
:

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo
319
e
320
, do
CPC
, e respeitadas as condições da ação, a exemplo do interesse de agir, nos termos do artigo
17
do
CPC
, a parte possui direito constitucionalmente garantido de exercer o direito de ação, de modo que, entendimento contrário seria excesso de formalismo.

Nesses termos, a sentença recorrida deve ser cassada para afastar
a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial
e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de piso para que continue no exame da ação, julgando-a como entender de direito, com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, à vista de firmar entendimento quanto à inocorrência de causa madura, estando, assim, as demais teses invocadas prejudicadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 23/11/2021